Tribunal: TJSP
Processo: 0028349-28.2014.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA pessoal e DOMICILIAR sem fundada suspeita, CONFIGURANDO PESCA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PRETENDIDA a absolvição com fulcro no art. 386, incs. II OU v, do CPP – não

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA pessoal e DOMICILIAR sem fundada suspeita, CONFIGURANDO PESCA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PRETENDIDA a absolvição com fulcro no art. 386, incs. II OU v, do CPP – não ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente estabelecidos, com base em sólida fundamentação – ausente contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos a justificar alteração dos critérios utilizados – impROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.